Tribunal: TJES
Processo: 5003101-24.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigações
Data de julgamento: 2024-07-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003101-24.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: PAULA WAJSMAN

AGRAVADO: ANTONIO SERGIO BARBOZA e outros

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. DEFERIMENTO PARCIAL. ART. 98, §5º DO CPC. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTO QUE MINORE A PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
A teor do art. 98, §5º do CPC,
quando não verificada hipossuficiência financeira integral da parte
,
é possível
deferir a assistência judiciária gratuita de forma parcial, isto é, para algum ou todos os atos processuais, ou reduzir o percentual de despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento.

2.
O deferimento parcial da assistência judiciária gratuita ou apenas para algum ato processual deve se justificar, sendo necessário que o julgador aponte qual elemento minora a presunção de veracidade da alegada hipossuficiência.

3.
Não havendo motivação para o deferimento parcial da assistência judiciária gratuita, sobressai a declarada miserabilidade para se conceder integralmente a benesse.

4.
Recurso conhecido e provido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo,
por unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso
, nos termos do voto do Relator.

Vitória/ES,
10 de junho de 2024
.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003101-24.2024.8.08.0000

AGRAVANTE:
PAULA WAJSMAN

AGRAVADO:
ANTONIO SERGIO BARBOSA E OUTRO

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Adiro ao relatório.

Conforme relatado,
PAULA WAJSMAN

interpôs
AGRAVO DE INSTRUMENTO
contra a r. Decisão, proferida pelo MM. Juízo da 6ª Vara Cível de Vitória, que, nos autos dos Embargos à Execução n. 5029306-19.2023.8.08.0035 ajuizada pela agravante em face de
ANTONIO SERGIO BARBOZA
e
SERGIO NESTOR NUNES BARBOZA
, deferiu parcialmente a assistência judiciária gratuita ao agravante e ressalvou que o adiantamento dos honorários periciais ficará ao seu encargo.

Cinge-se na presente hipótese controvérsia a respeito da concessão parcial da assistência judiciária gratuita em prol da agravante.

Conforme se vê na decisão ora impugnada, o MM. Juízo de Origem assim compreendeu:

Concedo parcialmente a gratuidade da justiça, no sentido de isentar a parte autora do pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, porém, mantendo a obrigação de antecipar o pagamento de honorários periciais, caso eventualmente admitida a aludida prova (CPC, art. 98 §§ 1º e 5º) [...]

No entanto, conforme anteriormente analisado pela Eminente Desembargadora Marianne Júdice de Mattos em sede de apreciação do pedido de efeito suspensivo, a r. Decisão carece de reforma.

O §5º, do art. 98 do Código de Processo Civil disciplina que
“a gratuidade poderá ser concedida em relação a algum ou a todos os atos processuais, ou consistir na redução percentual de despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento”.

Assim, muito embora reconheça a possibilidade de deferir a assistência judiciária gratuita de forma parcial, quando não verificada hipossuficiência financeira integral da parte, é necessário apontar qual elemento minora a presunção de veracidade da alegada miserabilidade que acarretou o deferimento parcial da benesse.

Sabe-se que o Col. Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que a declaração de hipossuficiência emitida pela pessoa física para fins de obtenção da Assistência Judiciária Gratuita goza de presunção
iuris tantum
de veracidade, podendo o magistrado indeferir o pedido se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente (AgInt no AgInt no RESP 1621028/RO, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJ: 18-10-2017).

No caso dos autos, observo que o agravante colacionou a sua declaração de hipossuficiência, além de demonstrativo de crédito relativo aos proventos de aposentadoria que perfazem o valor R$3.479,81 mensais.

Com isso, o agravante cuidou de demonstrar os elementos comprobatórios da alegada hipossuficiência, sem que o MM. Juízo fundamentasse qual situação afastaria a concessão total da assistência judiciária gratuita integral.

Dessa forma, forçoso concluir que inexistem elementos nos autos que minorem a presunção de miserabilidade do agravante, não havendo justificativa para o deferimento parcial do benefício.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para, confirmando a liminar de id. num. 7711172, deferir integralmente o benefício da assistência judiciária gratuita em favor da agravante.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Virtual de 10/6/2024 a 14/6/2024.

Voto: Acompanho o(a) eminente Relator(a).

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.